Tribunal: TJSP
Processo: 2061951-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECURSO DO AUTOR – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO RÉU/AGRAVADO, SOB A PENA DE MULTA – ORDEM JUDICIAL FIXADA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR – PRAZO ADEQUADO – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO
O prazo de dois dias úteis para devolução do veículo e a multa cominatória fixada na origem são razoáveis e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECURSO DO AUTOR – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO RÉU/AGRAVADO, SOB A PENA DE MULTA – ORDEM JUDICIAL FIXADA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR – PRAZO ADEQUADO – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO
O prazo de dois dias úteis para devolução do veículo e a multa cominatória fixada na origem são razoáveis e proporcionais à natureza da obrigação, simples e já resolvida pela agravante no curso deste agravo. Portanto, não há o que ser modificado na r. Decisão.
RECURSO NÃO PROVIDO